Tribunal: STF
Processo: HC 228013
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    2. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa.



    3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 565 do CPP, é incabível o reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p. 05/09/2011). Nessa linha, cito ainda: RHC nº 225.304-AgR/MS, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/04/2023, p. 24/04/2023.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.